Tribunal: TJMT
Processo: 1011656-13.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Processo n.o: 1003307-30.2022.8.11.0021
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrentes: ALESSANDRO TEODORO DA SILVA
Recorrida: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 04 de março de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. ACIDENTE LABORAL. DEVER INDENIZATÓRIO. FUNDAÇÃO NOVA CHANCE. REEDUCANDO DO SISTEMA PRISIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS. RESPONSABILIDADE ESTATAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DE ILEGITIMIDADE. DEVER PELA INTEGRIDADE FÍSICA DO REEDUCANDO. ÔNUS DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de extinção sem julgamento de mérito por falta de legitimidade da parte recorrida, vez que apenas possui contrato para intermediação de mão-de-obra de reeducandos vindos do sistema carcerário, sob gestado da secretaria de direitos humanos do Estado de Mato Grosso.
2. Na exordial a parte consumidora, ora recorrente afirmou ser membro do sistema carcerários, na qualidade de reeducando e que exerce atividade laboral, a qual tem como intermediadora e tomadora de serviços a parte recorrida.
3. Esclarece ter sido vitima de acidente laboral, momento no qual teve três dedos amputados por uma roçadeira motorizada. O recorrente pisou em falso, caiu em um desnível do terreno e seu colega que laborava ao lado não percebeu, momento em que a roçadeira motorizada operada pelo colega do recorrente lacerou três dedos das mãos do recorrente. Pretende indenização moral pelo ocorrido.
4. O cerne do recurso é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da intermediadora dos serviços prestados pelos reeducandos.
5. No caso em comento, a parte recorrente prestava serviços na qualidade de reeducando, vinculado diretamente a fundação nova chance e a Secretaria do Estado de direitos humanos.
6. Assim, sendo evidente que o serviço prestado é de responsabilidade do Estado, que é igualmente responsável pela saúde e integridade física do reeducando, não sendo possível transferir a responsabilidade a terceiros, apenas em razão de termo de intermediação.
7. Cumpre registrar que inexiste contratação direta vigente entre o reeducando e a interveniente da prestação de serviços. Logo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade da empresa recorrida.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
É como voto.
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011656-13.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO TEODORO DA SILVA - CPF: 310.342.718-22 (RECORRENTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (RECORRIDO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024